Tribunal: TJBA
Processo: 0502911-82.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0502911-82.2017.8.05.0141

ÓRGÃO JULGADOR:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL

APELANTE: REGINA MARIA DOS SANTOS SOUZA E OUTROS (4)

ADVOGADO: DANRLEI MEIRA BARROS

APELADO: ESPÓLIO DE LAURINDO JOSÉ DE SOUZA

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA À LUZ DO ACERVO HEREDITÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por REGINA MARIA DOS SANTOS SOUZA E OUTROS, no bojo de
A
ção de
I
nventário dos bens deixados por LAURINDO JOSÉ DE SOUZA, contra sentença que homologou o plano de partilha, indeferiu o pedido de gratuidade de
J
ustiça. Os Apelantes requereram a concessão do benefício da
benesse
, alegando presunção de deferimento tácito e violação ao contraditório.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a ausência de apreciação expressa do pedido de gratuidade de
J
ustiça em momento anterior à sentença, implica deferimento tácito; estabelecer se é devida a concessão da benesse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O deferimento da assistência judiciária
visa assegurar o acesso à jurisdição, sendo presumida verdadeira a declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

4. Em ações de inventário, a aferição da hipossuficiência deve considerar a realidade econômica do espólio, e não, apenas, a declaração de pobreza dos herdeiros individualmente.

5
. O valor do acervo hereditário, diluído entre diversos sucessores, não evidencia riqueza suficiente para afastar o benefício, revelando razoabilidade na pretensão recursal.

6
. Não é exigível miserabilidade extrema para o deferimento da gratuidade de
J
ustiça, bastando a demonstração da insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, sem prejuízo próprio ou da família.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 622.

_________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0502911-82.2017.8.05.0141
,
tendo como Apelantes
REGINA MARIA DOS SANTOS SOUZA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO.